Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. SIMILITUDE FONÉTICA ENTRE “AVANTIA” E “AVANTI”. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a abstenção do uso da expressão “AVANTI”, condenando ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos morais e rejeitando o pedido de lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso da expressão “AVANTI” pela ré configura violação marcária e concorrência desleal em face da marca registrada “AVANTIA”; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional; (iii) determinar se houve sucumbência recíproca a justificar a redistribuição das verbas sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, incluindo variações suscetíveis de gerar confusão ou associação indevida (LPI, arts. 129 e 124, XIX).
4. A proteção marcária visa não apenas à identidade literal, mas também à preservação da distintividade e da confiança do consumidor médio, sendo relevante a similitude fonética e a sobreposição dos serviços e canais de divulgação utilizados pelas partes.
5. A similitude entre “AVANTIA” e “AVANTI”, somada à atuação das partes em áreas correlatas e à utilização de meios semelhantes de divulgação, configura risco concreto de confusão, apto a caracterizar concorrência desleal e violação marcária.
6. A indenização por danos morais em casos de violação de marca registrada independe de demonstração de prejuízo concreto, sendo presumida (dano in re ipsa), e deve considerar os critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e função pedagógica. O valor de R$ 25.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado, à vista da gravidade da infração, da abrangência nacional da marca e da necessidade de coibir práticas infratoras.
7. rejeição de um pedido acessório (danos materiais) não configura sucumbência recíproca, quando o autor obtém êxito substancial na tutela pretendida, conforme interpretação do art. 86 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da ré.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.279/1996, arts. 124, XIX, 129, 195, III e VIII; CPC, arts. 85, §2o, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.327.773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/11/2017, DJe 15/02/2018.